Tribunal: TJSP
Processo: 2048629-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – Confissão de dívida. Decisão que rejeita arguição de impenhorabilidade calcada na ausência de pedido de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira por meio do sistema BacenJud. Irresignação da parte executada que não prospera. Não houve determinação de bloqueio de ofício. Diante da insuficiência do valor bloqueado quando do primeiro

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. – Confissão de dívida. Decisão que rejeita arguição de impenhorabilidade calcada na ausência de pedido de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira por meio do sistema BacenJud. Irresignação da parte executada que não prospera. Não houve determinação de bloqueio de ofício. Diante da insuficiência do valor bloqueado quando do primeiro pedido/determinação, sobreveio o segundo, fruto de sua renovação, que atende ao princípio do processo de execução que é a satisfação do crédito do exequente. Devedora que já tinha ciência da recusa da sua proposta de acordo quando se manifestou nos autos para apresentá-la. Aplicação do parágrafo único, art. 805, do CPC, que já implicaria na manutenção do ato constritivo. Penhora de dinheiro obedece a ordem preferencial esculpida no art. 835 do CPC. Valor bloqueado ainda distante do total devido. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048629-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante STAR
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA RETAIL LTDA, é agravado SAP
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048629-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21175
2
Voto no 21175
Agravo de Instrumento no 2048629-73.2020.8.26.0000
Agravantes: STAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA RETAIL LTDA
Agravado: SAP BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível do Foro Central)
Magistrado Prolator: LEILA HASSEM DA PONTE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Confissão de
dívida. Decisão que rejeita arguição de impenhorabilidade calcada
na ausência de pedido de penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira por meio do sistema BacenJud. Irresignação
da parte executada que não prospera. Não houve determinação de
bloqueio de ofício. Diante da insuficiência do valor bloqueado
quando do primeiro pedido/determinação, sobreveio o segundo,
fruto de sua renovação, que atende ao princípio do processo de
execução que é a satisfação do crédito do exequente. Devedora
que já tinha ciência da recusa da sua proposta de acordo quando se
manifestou nos autos para apresentá-la. Aplicação do parágrafo
único, art. 805, do CPC, que já implicaria na manutenção do ato
constritivo. Penhora de dinheiro obedece a ordem preferencial
esculpida no art. 835 do CPC. Valor bloqueado ainda distante do
total devido. - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por STAR
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA RETAIL LTDA, ré e revel em
execução de título extrajudicial (confissão de dívida) proposta por SAP BRASIL LTDA,
contra a decisão de fls. 159/162 dos autos digitais principais, a qual rejeitou a arguição de
impenhorabilidade apresentada pela agravante tendo como objeto dois protocolos de
bloqueio de ativos financeiros via BacenJud, frutíferos em parte, no valor global de R$
2.263.974,97.
Oportuna a reprodução parcial da decisão combatida:
“Trata-se de arguição de impenhorabilidade apresentada por
STAR - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AVANÇADA PARA RETAIL LTDA nos autos
da execução promovida por SAP BRASIL LTDA, alegando, em síntese, que foram
realizadas duas ordens de bloqueio de valores sem determinação judicial nos autos.
No mérito, alega que os valores são impenhoráveis pois destinados ao pagamento de
salário de funcionários.
Manifestação da exequente às fls. 155/158.
Decido.
Primeiramente, cumpre tecer os seguintes esclarecimentos.
A executada-impugnante foi regularmente intimada a efetuar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048629-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21175
3
pagamento do débito, que supera R$12.000.000,00 (doze milhões), conforme aviso de
recebimento juntado aos autos em 08.02.2020.
Decorrido o prazo para pagamento, a exequente requereu às fls.
42/43 a realização de penhora via sistema Bacenjud em 17.02.2020.
A referida ordem de bloqueio, por determinação desse juízo, foi
solicitada no sistema Bacenjud em 20.02.2020.
Ocorre que, antes de ser proferida decisão para fins de ciência
do bloqueio de ativos efetivado, bem como para intimar a parte executada para
apresentar impugnação, sobreveio nos autos a petição da executada de fls. 52/56
oferecendo proposta de acordo.
Diante disso, por equívoco, constou na decisão de fls. 75 que o
pedido de bloqueio de ativos ainda não havia sido apreciado.
No entanto, já havia petição nos autos da exequente recusando a
proposta de acordo e pleiteando o prosseguimento da demanda (fls. 67/68).
Ademais, conforme comprovou o documento de fls. 70/72, a executada já tinha plena
ciência da recusa da exequente acerca da proposta de acordo em 11.02.2020, ou
seja, antes mesmo do protocolo da manifestação de fls. 52/56, datada de 19.02.2020.
Por conseguinte, resultou em uma nova ordem de bloqueio de valores solicitada em
05.03.2020.
Pois bem.
Diferentemente do que aduz a executada, as ordens de bloqueio
de valores não foram realizadas sem determinação desse juízo. Isso porque, como se
sabe, o bloqueio de ativos é realizado antes da publicação da decisão que dá ciência
da constrição, justamente com o objetivo de dar efetividade à medida constritiva.
No caso dos autos, não vislumbro qualquer efetivo prejuízo à
parte executada que implique em nulidade, posto que, ao tempo em que realizado o
primeiro bloqueio de ativos, que resultou no bloqueio do valor de R$ 114.396,58, já
havia decorrido o prazo de três dias para pagamento, o que por si só autoriza a
medida, ressaltando tratar-se de vultosa execução, cujo débito confessado pela
própria executada atinge o montante superior a 12 milhões de reais.
Passo a apreciar, então, o mérito da impugnação. Em via de
regra, as verbas salariais não podem ser objeto de penhora, por força da
impenhorabilidade absoluta prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo
Civil/2015: (...).
Todavia, não verifico estar comprovado de forma cabal que o
dinheiro depositado na conta bancária da executada se destina ao pagamento dos
salários dos funcionários e que não exista outros meios de arcar com tais encargos.
Não se pode olvidar que a execução se faz em benefício dos
credores. Logo, não há óbice para manutenção dos valores bloqueados, tendo em
vista a sua inadimplência na presente demanda.
(...)
Ademais, importante destacar que, considerando que a própria
executada apresentou uma proposta de acordo com o pagamento inicial no valor de
R$ 2.000.000,00, em até 24 horas da formalização de acordo (fls. 55), conclui-se com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048629-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21175
4
segurança que ela tinha a seu dispor a referida quantia, sem qualquer prejuízo ao
pagamento dos salários dos seus funcionários, que já era de seu prévio
conhecimento.
Assim sendo, REJEITO a impugnação, indeferindo a liberação
dos valores bloqueados.
2. Nesta data, determinei a transferência dos valores bloqueados
para uma conta judicial à disposição desse juízo, conforme extratos que seguem.
Expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente.
(...)
3. Tendo em vista que os valores penhorados não satisfazem a
dívida, manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, em 15 (quinze)
dias, apresentando planilha atualizada do débito contemplando os valores do item 2
supra. No silêncio, aguarde- provocação da parte interessada em arquivo. Intime-
se”. (Grifos nossos)
Em suma, a agravante alega que não há como se sustentar a
efetivação da segunda penhora de ativos financeiros, uma vez que não decorre de um
segundo pedido, mas do primeiro, supostamente não apreciado. Assim, alega que não há
pedido que autorizasse a segunda penhora efetivada de ofício sobre as contas da agravante,
o que não se poderia admitir por falta de previsão legal e violação ao disposto nos artigos
141 e 854, ambos do CPC.
Destarte, requer seja reconhecida a ilegalidade da segunda ordem
de bloqueio dos valores, subsistindo apenas a primeira.
Pede a concessão de efeito suspensivo considerando a possibilidade
de levantamento das quantias bloqueadas em 20.02 e 05.03.2020.
Ao final, seja dado provimento ao recurso para liberar os valores
bloqueados pela segunda ordem, possibilitando que a agravante possa pagar os prestadores
de serviço terceirizados ou que tais pagamentos sejam realizados diretamente pelo Juízo.
Registra-se que a agravante passa a impugnar apenas a segunda
ordem de bloqueio, transferindo igualmente a tese de que a medida se deu sem ordem
judicial pela falta de pedido da credora, bem como não insiste na impenhorabilidade em
razão da destinação ao pagamento de funcionários.
Em juízo de cognição sumária, considerando os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048629-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21175
5
expostos e para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, foi atribuído efeito
suspensivo parcial ao recurso, para obstar o levantamento dos valores correspondentes a
segunda ordem de bloqueio, efetivada em 05.03.2020, a qual é inquinada pela agravante às
fls. 166/168 (fls. 10/12).
O juízo a quo prestou informações (fls. 15/19) e a agravada
apresentou contraminuta (fls. 22/27, com documentos a fls. 28/37). A agravante juntou
substabelecimento (fls. 40/41).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Incontroversa a condição da agravante de devedora e revel em ação
de execução de título extrajudicial lastreada em confissão de dívida, uma vez que não opôs
embargos nem indicou bens à penhora e principalmente não indicou outros meios mais
eficazes e menos onerosos para a satisfação da execução, o que nos moldes do art. 805,
parágrafo único, do CPC, já implicaria na manutenção do ato constritivo. Ademais, cediço
que a penhora de dinheiro obedece a ordem preferencial esculpida no art. 835 do CPC.
Diante da insuficiência da penhora/bloqueio efetivado quando do
primeiro pedido/determinação (fls. 163/165 dos autos de origem), sobreveio o segundo,
fruto de sua renovação (fls. 166/168 dos autos de origem), que atende ao princípio do
processo de execução que é a satisfação do crédito do exequente.
Não se pode descurar que o processo de execução se desenvolve no
interesse do credor e que a determinação que deu ensejou o recurso em apreço visa
assegurar a sua efetividade.
Não houve determinação de ofício, mas acolhimento do pedido
apresentado pela credora (fls. 77 dos autos de origem), sendo incontroverso que “a
executada já tinha plena ciência da recusa da exequente acerca da proposta de acordo em
11.02.2020, ou seja, antes mesmo do protocolo da manifestação de fls. 52/56, datada de
19.02.2020”.
Assim, a devedora que já tinha ciência da recusa da sua proposta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048629-73.2020.8.26.0000 -Voto no 21175
6
acordo quando se manifestou nos autos para apresentá-la.
Intuitiva a pretensão do agravante de apenas e somente se eximir da
obrigação confessada, insurgindo-se exclusivamente em virtude da eficácia da segunda
medida efetivada em maior grau (R$ 2.145.126,31), mas não integralmente à luz do
vultoso valor devido (R$ 14.245.081,21).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator